Tribunal: STF
Processo: Ext 1499
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS O DEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 



    1. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. No caso, não se constata a existência de nenhum dos vícios na decisão embargada. Ao contrário, o que existe é a invocação protelatória de fundamentos já esgotados no acórdão recorrido que, a pretexto de buscar sanar omissão, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada.



    2.  Na hipótese dos autos, verifica-se que o Estado requerente, após deferimento de pedido prisão preventiva por esta SUPREMA CORTE, solicitou extradição definitiva, nos termos do art. 82, §3º, da Lei 6.815/80, na redação prescrita pela Lei 12.878/13. 



    3. A defesa não trouxe fatos novos que autorizem a flexibilização da necessidade da custódia cautelar, visto que as condições de saúde do extraditando já foram devidamente observadas e sopesadas por ocasião do julgamento da extradição. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.